Tribunal: TJSP
Processo: 1002807-30.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito, condenando a ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.000,00 – Recursos das partes.

Autor que alega desconhecer a origem dos débitos – Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Declaração de inexigibilidade das dívidas que deve ser

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito, condenando a ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.000,00 – Recursos das partes.

Autor que alega desconhecer a origem dos débitos – Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Declaração de inexigibilidade das dívidas que deve ser reconhecida, bem como exclusão do nome do autor da plataforma 'Serasa Limpa Nome'.

Danos morais não configurados – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador a causar qualquer abalo extrapatrimonial – Inclusão em plataforma que não possui publicidade, não influencia negativamente na pontuação de "score" e não gera efetiva negativação.

Sucumbência recíproca reconhecida e honorários advocatícios ajustados.

Recursos parcialmente providos.